Tribunal: TJMT
Processo: 0013873-82.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013873-82.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), GIORGE ANTONIO SIA - CPF: 014.930.721-70 (APELADO), VANISSE MONTEIRO CAMPOS - CPF: 056.676.987-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013873-82.2017.8.11.0004

Apelação no 0013873-82.2017.811.0004

Apelante:
Ana Karla Brandi Hohlenverger

Apelado:
Giorge Antonio Sia

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DE 09 IMÓVEIS PARA O REQUERIDO APELADO RECONHECIDA PELA SENTENÇA – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS QUE DEVERÁ OBSERVAR O PERCENTUAL CONTRATADO, OU SEJA, 20% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO REQUERIDO APELADO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Reconhecida a contratação e a prestação de serviço por sentença que foi impugnada apenas pela autora, e assim mesmo exclusivamente no comando que arbitrou os honorários advocatícios remuneratórios, tem-se que deverão ser pagos como contratado, ou seja, no percentual de 20% do valor do proveito econômico obtido pelo contratante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013873-82.2017.8.11.0004

Apelação no 0013873-82.2017.811.0004

Apelante:
Ana Karla Brandi Hohlenverger

Apelado:
Giorge Antonio Sia

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
Ana Karla Brandi Hohlenverger
.

AÇÃO:

Arbitramento de Honorários Advocatícios no
0013873-82.2017.811.0004
, código 261412

proposta por
Ana Karla Brandi Hohlenverger
, aqui apelante, em face de
Giorge Antonio Sia
.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Barra do Garças)
:
julgou procedente
a ação, condenou o requerido ao pagamento de R$12.338,86 (
correspondente a 10% sobre o total do valor do proveito econômico de
R$ 123.388,65
obtido

pelo requerido com os 09 imóveis objetos da lide
) a título de honorários em razão dos trabalhos prestados pela autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo IPCA da publicação a sentença.

Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Defende, em síntese, a majoração do valor de R$12.338,86 arbitrado pela sentença para R$220.000,00, referente ao percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico que o requerido teve com o êxito do serviço prestado pela autora apelante, vale dizer, com a transferência de 09 imóveis urbanos para o seu nome, o grau de dificuldade de deslocamento, despesas e o zelo profissional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013873-82.2017.8.11.0004

Apelação no 0013873-82.2017.811.0004

Apelante:
Ana Karla Brandi Hohlenverger

Apelado:
Giorge Antonio Sia

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
Ana Karla Brandi Hohlenverger
.

AÇÃO:

Arbitramento de Honorários Advocatícios no
0013873-82.2017.811.0004
, código 261412

proposta por
Ana Karla Brandi Hohlenverger
, aqui apelante, em face de
Giorge Antonio Sia
.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Barra do Garças)
:
julgou procedente
a ação, condenou o requerido ao pagamento de R$12.338,86 (
correspondente a 10% sobre o total do valor do proveito econômico de
R$ 123.388,65
obtido pelo requerido com os 09 imóveis objetos da lide
) a título de honorários em razão dos trabalhos prestados pela autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo IPCA da publicação a sentença.

O cerne da Apelação é saber se é caso de
majoração do valor de R$12.338,86 arbitrado pela sentença a título de honorários advocatícios para pagamento da prestação de serviços pela autora, aqui recorrente, para R$220.000,00 referente ao percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico que o requerido apelado teve com o êxito do serviço prestado pela autora apelante, vale dizer, com a transferência de 09 imóveis urbanos para o seu nome, o grau de dificuldade de deslocamento, despesas e o zelo profissional
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, proposta por
Ana Karla Brandi Hohlenverger
em face de
Giorge Antonio Sia
, em que a autora alegou ter pactuado verbalmente a prestação de serviços de advocacia com a finalidade de buscar judicialmente, por meio de Ação de Usucapião, a transferência do domínio de 09 (nove) lotes na cidade de Artur Nogueira/SP, para o requerido.

A autora alegou que inspirada na promessa de receber em pagamento a título de honorários, 20% (vinte por cento) sobre o lucro que o requerido auferisse, foi que fechou seu escritório localizado em Barra do Garças e deslocou-se sozinha para a cidade de Artur Nogueira/SP, no intuito de protocolar a mencionada ação.

Afirmou que ao chegar em Artur Nogueira/SP foi informada por colegas que não havia Juiz naquela cidade e que uma ação de Usucapião levaria em média 09 (nove) anos para a conclusão.

Assim, foi que efetuou diversas diligências junto à Prefeitura Municipal e aos Cartórios Imobiliários até localizar as matrículas dos imóveis e o endereço dos legítimos proprietários, bem assim, de posse de tais informações procurou o Sr.
Alcides Stocco
e que após longa conversa e persuasão, conseguiu convencê-lo a assinar as Escrituras Públicas de Compra e Venda para a transferência das propriedades ao Requerido, mediante o pagamento das benfeitorias de melhoramento ocorridas ao longo dos anos, tais como: asfalto, rede de água e esgoto.

Arguiu que ao informar o requerido de que havia encontrado um caminho extrajudicial para a transferência do domínio dos imóveis, este a deixou responsável por dar continuidade aos trâmites legais e necessários para a transferência de propriedade dos imóveis, bem assim, que tais fatos se deram entre 14 a 18 de dezembro de 2015, tendo a autora agendado junto ao Cartório de Artur Nogueira/SP, para o dia 30.12.2015, a lavratura das Escrituras Públicas de Compra e Venda dos mencionados lotes.

Relatou que para a conclusão da transferência do domínio, o requerido outorgou-lhe uma Procuração Pública e que devido a problemas administrativos daquela Serventia Registral, as Escrituras Públicas de Compra e Venda foram lavradas no dia 05.01.2016 e levadas a registro no dia 07.01.2016, transferindo-se assim, o domínio dos 09 (nove) lotes em favor do requerido, imóveis estes avaliados segundo corretores e imobiliárias daquela cidade, em mais de R$ 120.000,00 cada um.

Argumentou que ter sido extremamente diligente e eficiente em seu intento, pois conseguiu transferir o domínio dos imóveis para o requerido de forma amigável e célere, sem a utilização das vias judiciais, mas que, no entanto, após a conclusão do negócio, o requerido se negou a honrar o compromisso assumido de pagar os honorários advocatícios como combinado.

Assim, por tais razões é que propôs a ação em que postulou a condenação do requerido no pagamento de R$220.000,00 correspondente ao percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico auferido pelo requerido com o êxito na transferência dos 09 imóveis para o seu nome.

A sentença reconheceu o direito vindicado pela autora, aqui apelante, conforme fragmento que se transcreve:

“
1. Trata-se de ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada por
ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER
em face de
GIORGE ANTONIO SAI
, sob o fundamento de que pactuou verbalmente a prestação de serviços de advocacia com o escopo de buscar judicialmente, por meio de Ação de Usucapião, a transferência do domínio de 09 (nove) lotes na cidade de Artur Nogueira – SP, para o Requerido.

2. Aduz que inspirada na promessa de receber em pagamento a título de honorários, 20% (vinte por cento) sobre o lucro que o Requerido viesse a auferir, fechou seu escritório nesta cidade e deslocou-se sozinha para a cidade de Artur Nogueira – SP, no intuito de protocolar a mencionada ação. Afirma que ao chegar naquela localidade foi informada por colegas, que não havia Juiz naquela cidade e que uma ação de Usucapião levaria em média 09 (nove) anos para a conclusão.

3. Em razão disso efetuou diversas diligências junto à Prefeitura Municipal e aos Cartórios Imobiliários até localizar as matrículas dos imóveis e o endereço dos legítimos proprietários. De posse de tais informações procurou o Sr. ALCIDES STOCCO e após longa conversa e persuasão, conseguiu convencê-lo a assinar as Escrituras Públicas de Compra e Venda para a transferência das propriedades ao Requerido, mediante o pagamento das benfeitorias de melhoramento ocorridas ao longo dos anos, tais como: asfalto, rede de água e esgoto.

4. Discorre que ao informar o Requerido de que havia encontrado um caminho extrajudicial para a transferência do domínio dos imóveis, este a deixou responsável por dar continuidade aos trâmites legais e necessários para a transferência de propriedade dos imóveis. Tais fatos se deram entre 14 a 18 de dezembro de 2015, tendo a Autora agendado junto ao Cartório de Artur Nogueira – SP, para o dia 30.12.2015, a lavratura das Escrituras Públicas de Compra e Venda dos mencionados lotes.

5. Para a conclusão da transferência do domínio, o Requerido outorgou-lhe uma Procuração Pública. Devido a problemas administrativos daquela Serventia Registral, as Escrituras Públicas de Compra e Venda foram lavadas no dia 05.01.2016 e levadas a registro no dia 07.01.2016, transferindo-se assim, o domínio dos 09 (nove) lotes em favor do Requerido, imóveis estes avaliados segundo corretores e imobiliárias daquela cidade, em mais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) cada um.

6. A Autora afirma que foi extremamente diligente e eficiente em seu intento, pois conseguiu transferir o domínio dos imóveis para o Requerido de forma amigável e célere, sem a utilização das vias judiciais.

7. No entanto, após a conclusão do negócio o Requerido se nega a honrar o compromisso assumido de pagar os honorários advocatícios.

8. Por tais razões, requer a condenação do Requerido no pagamento de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), correspondentes ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pelo Requerido com o êxito na transferência dos 09 (nove) imóveis para o seu nome. Requer também a condenação do Requerido no pagamento de custas e honorários de sucumbência.

9. Com a inicial vieram os documentos de fls. 21/247.

10. A tentativa de conciliação foi infrutífera (fls. 268).

11. O Requerido apresentou contestação às fls. 270/290. Preliminarmente, impugnou a Gratuidade da Justiça em favor da Autora e alegou ilegitimidade passiva, pugnando pela substituição processual para inclusão de seu irmão Giovani Sia, no pólo passivo ou chamamento ao processo. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Juntou os documentos de fls. 291/304.

12. A Autora impugnou a contestação (fls. 306/316). Juntou os documentos de fls. 317/357.

13. Às fls. 378 o processo foi saneado. Na oportunidade determinou-se a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

14. A parte Autora pugnou pela produção de prova oral e apresentou rol de testemunhas (fls. 379).

15. Embora intimada, a parte Requerida nada manifestou (fls. 382).

16. Posteriormente, tendo em vista que a controvérsia gira em torno de matéria de direito, e o processo encontra-se pronto para julgamento, foi determinada a intimação das partes para manifestação, em atenção ao princípio da lealdade processual (fls. 384).

17. Em que pese, devidamente intimadas, as partes quedaram-se inertes, conforme certificado às fls. 386.

18.
É O RELATÓRIO. DECIDO
.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

19. Não carecendo o feito de instrução probatória, uma vez que a matéria de fato já está devidamente comprovada nos autos pelos documentos apresentados e pela perícia técnica realizada, passo ao
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
, nos termos do art. 355, incisos I e II, do CPC/2015.

DO MÉRITO

20. O contrato de prestação de serviços advocatícios possui natureza onerosa, ao passo que o art. 22 da Lei no 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários - convencionados ou fixados por arbitramento judicial - pela simples prestação dos serviços, independentemente, da verba sucumbencial.

21. Nos casos, como o que ora se apresenta, em que o Contrato de Honorários foi firmado de forma verbal pelas partes, é certo que os honorários contratuais deverão ser arbitrados judicialmente, de forma a se fixar remuneração razoável e compatível com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado, considerando as particularidades do caso em concreto, tais como: a natureza e complexidade do trabalho realizado, o grau de dificuldade e zelo, o local da prestação do serviço e o tempo exigido.

22. Compulsando os autos percebe-se que a parte Autora logrou êxito em demonstrar, sem sombra de dúvida, a existência do vínculo jurídico capaz de dar causa à pretensão de recebimento dos honorários.

23. Isso porque, apesar da inexistência de contrato escrito, colhe-se dos autos a existência de uma Procuração para o Foro Judicial e Extrajudicial outorgada pelo Requerido em favor da parte Autora, para representa-lo (fls. 32/33); as cópias dos Contratos de Compromisso de Compra e Venda, dos referidos lotes, firmados entre ALCIDES STOCCO e GENTIL SIA – ME e, posteriormente, entre GENTIL SIA – ME e GIORGE ANTONIO SIA (fls. 35/106) e a cópia da Procuração Pública outorgada pelo Requerido em favor da Autora,
para o fim especial de adquirir em nome do Demandado os lotes de 01 a 09, da quadra “D”, do loteamento desmembramento São Miguel, na cidade de Artur Nogueira/SP
(fls. 108).

24. Ainda com objetivo de comprovar a existência do vínculo e a efetiva prestação dos serviços para o qual foi contratada, a parte Autora apresentou as cópias das Escrituras Públicas de Compra e Venda, bem como os comprovantes de pagamento de ITBI e as cópias das Matrículas já com o registro da Compra e Venda, tendo a Demandante como procuradora do Requerido.

25. Diante disso, cai por terra a tese defensiva do Requerido quando aduz a inexistência de vínculo com a Autora e insiste na alegação de que esta teria sido contratada por seu irmão.

26. Logo, resta satisfatoriamente comprovado que a Autora foi contratada pelo Requerido para a prestação de serviços advocatícios consistentes na transferência do domínio da propriedade dos lotes acima citados, localizados na cidade de Artur Nogueira/SP, em favor do Requerido.

27. Também não merece guarida as alegações de que “
era para ser uma simples transação (...) e não existia nenhum impedimento para que a transação não pudesse se concretizar
”.

28. É evidente que tais assertivas objetivam menosprezar o trabalho da Autora, dando um ar de facilidade e desnecessidade de seus serviços profissionais para a realização do negócio e transferência da propriedade dos lotes ao Requerido.

29. Denota-se da própria peça contestatória que o antigo proprietário registral ALCIDES STOCCO é tio do Requerido e, mesmo assim, houve a necessidade de outorga de procuração e contratação dos serviços de uma advogada, prova suficiente de que havia, sim, empecilho para uma transação amigável ou não seria necessária a intervenção da profissional para a concretização da transferência.

30. Cabe dizer que a contratação dos serviços advocatícios por meio de contrato verbal não é vedada em nosso ordenamento jurídico, sendo perfeitamente possível e amplamente aceita na doutrina e jurisprudência, senão vejamos:

“(...) 3.
Considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei, e estando os contratantes livres para pactuarem a avença da forma que lhes for mais conveniente, podendo, inclusive, acordar de forma verbal, ante a ausência de vedação legal nesse sentido
, a repactuação do percentual de honorários reconhecida por e-mail deve ser observada.” (TJ/DF -
Acórdão 1300416
, 07190056520188070001, Relatora: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020)

31. Outrossim, não merece guarida as alegações de que a Autora teria pouca experiência como advogada, que os imóveis possuem dívidas fiscais e que o valor verbalmente contratado seria R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos serviços, haja vista que o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja a comprovação do direito que lhe assiste, da contratação de honorários no valor que alega ou a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora.

32. Da mesma forma, não comprovou qualquer pagamento a título de honorários para a Demandante e, nem tampouco apresentou justificativa plausível para justificar o inadimplemento.

33. Assim, uma vez que o Requerido não logrou êxito em desconstituir os argumentos e documentos apresentados pela parte Autora, tenho que a pretensão contida na peça inicial deve ser acolhida.
”
(grifo próprio)
.

Realça-se que o recurso é da autora. Logo, sobre a parte da sentença que reconheceu o direito postulado não pende discussão.

A irresignação se deu exclusivamente quanto ao valor arbitrado pela sentença em
R$12.338,86, que o prolator para fixa-lo levou em consideração que a autora não comprovou que os imóveis tivessem o valor que sustentou ter e, ainda, as informações contidas nas escrituras públicas.

O objetivo da prestação de serviço foi, inicialmente, a propositura de Ação de Usucapião, a fim de que o requerido, aqui apelado, tivesse reconhecido o domínio sobre 09 lotes urbanos (
matrículas 64.685; 64.686; 64.687; 64.688; 64.689; 64.690; 64.691; 64.692 e 64.693, da Gleba D
), adquiridos, no ano de 2002, pelo irmão do requerido –
Giovane Sia
– do Sr.
Alcides Stocco
, posteriormente vendidos para o requerido apelado,
Giorge Antonio Sia
.

Posteriormente, a contratação foi alterada no sentido de que a prestação de serviço seria mais viável pela via extrajudicial, com o convencimento do Sr.
Stocco
de autorizar a transferência dos imóveis para o nome do requerido contratante, mediante o pagamento das benfeitorias/melhoramentos ocorridos ao longo dos anos (asfalto, rede de água e de esgoto na localidade dos terrenos).

A autora alegou que para cumprir a contratação teve de deslocar de Barra do Garças, por cinco vezes, para a cidade de Artur Nogueira-SP, pegar dinheiro emprestado com familiares, deixar seu escritório fechado por mês inteiro, etc.

Assim, postulou que fossem arbitrados honorários advocatícios remuneratórios no montante de R$220.000,00 que diz corresponder ao percentual de 20% do valor do proveito econômico obtido pelo requerido, ou seja, em tese, R$1.100.000,00 da compra dos 09 terrenos urbanos, que a autora, inclusive, alega ter obtido informações de que valeriam em torno de R$120.000,00 cada um.

Nas escrituras públicas lavradas em 05.1.2016 outorgadas por
Alcides Stocco e esposa Elisa Honorio Stocco
para o requerido
Giorge Antonio Sia
(id. 120905389/
120905390
) consta a informação de que à exceção da matrícula 64.685 que o valor venal foi indicado como de
R$19.614,56 e vendido para
Giorge
por R$14.944,09, os demais, ou seja, as 08 restantes, matrículas 686/693, tiveram o valor venal indicado como
R$17.994,58 e foram vendidos para
Giorge
por R$13.709,85, cada uma.

Logo, o proveito econômico obtido pelo requerido foi de R$124.622,89 e não de mais um milhão como alegou, sem comprovar, a autora apelante
.

Realça-se que embora a autora tenha afirmado ter obtido informação, por terceiros, de que cada imóvel valeria em torno de R$120.000,00, não comprovou tal fato.

Gastos com recolhimento de ITBI estão em nome do requerido e a autora afirmou que foram pagos com dinheiro do requerido.

Eventuais demais gastos com viagens, estadias, etc não foram comprovados, porquanto a autora não apresentou nenhum documento – recibos – indicativo desta alegação.

Consigna-se, por fim, que se a sentença reconheceu a contratação
, em todos os seus termos
, também não se revela crível diminuir o percentual dos honorários advocatícios contratados.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo e reforma-se parcialmente a sentença impugnada, a fim de reconhecer o direito da autora de receber a título de honorários advocatícios remuneratórios, o percentual contratado, ou seja, de 20% e não de apenas 10% como fez a referida sentença, sobre o valor do proveito econômico obtido pelo requerido, comprovado pelas escrituras públicas de compra e venda de 09 imóveis (total de R$124.622,89)
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022